Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Apelação cível. Extinção do condomínio em razão da partilha do patrimônio comum em ação de divórcio. Ausência de acordo quanto ao parcelamento da cota parte pertencente ao autor/recorrido. Alienação judicial.
Levando-se em conta a extinção do condomínio entre as partes, bem como a falta de anuência do autor quanto ao parcelamento da sua cota parte, impõe-se a manutenção da sentença, com a alienação judicial dos direitos aquisitivos do imóvel e a divisão dos valores auferidos.